Tribunal: TJBA
Processo: 8036548-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8036548-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) AGRAVADO: RAMIRO RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (OAB:BA17205-A) ACORDÃO Emenda. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), incidentes sobre benefício previdenciário do autor da ação originária, RAMIRO RODRIGUES DE SOUZA. A decisão agravada também fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a ordem de suspensão dos descontos compromete a reversibilidade da medida; (iii) analisar a legalidade e razoabilidade da multa diária fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A alegação autoral de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, aliada à prova documental de descontos sobre verba alimentar, configura verossimilhança suficiente para justificar a medida liminar, especialmente diante da potencial vulnerabilidade do consumidor idoso. 5. A existência de documentos juntados pelo Agravante (termo de adesão, comprovante de TED e faturas) não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a alegação de fraude ou contratação irregular, devendo o tema ser dirimido em instrução probatória. 6. O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de comprometimento da subsistência do Agravado, idoso e beneficiário do INSS, diante de descontos mensais de natureza alimentar cuja origem é controvertida. 7. A reversibilidade da medida está preservada, pois eventual improcedência da ação permitirá ao banco retomar as cobranças e reaver os valores suspensos, não havendo prejuízo irreparável. 8. A jurisprudência do TJ/BA tem admitido a suspensão dos descontos em contratos de RMC quando há dúvida sobre a regularidade da contratação e possível violação ao dever de informação. 9. A multa cominatória diária fixada no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional, razoável e adequada à finalidade coercitiva, conforme autorizam os arts. 536, §1º, e 537 do CPC. 10. A responsabilidade do banco pelo cumprimento da ordem judicial subsiste, ainda que a operacionalização dos descontos envolva convênio com o INSS, cabendo-lhe adotar as providências administrativas necessárias. 11. A periodicidade diária da multa é adequada à natureza da obrigação de fazer imposta, não sendo cabível sua substituição por periodicidade mensal. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, 536, §1º, 537; Lei nº 10.820/2003; CF/1988, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8013966-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005959-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2022, publ. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036548-96.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: BANCO BMG SA e como AGRAVADO: RAMIRO RODRIGUES DE SOUZA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora